Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-81.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-81.2021.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NATANAELIA CAMARA GIL SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DITO DESCONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE CONFESSOU A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8000406-81.2021.8.05.0114, em que é apelante
NATANAELIA CÂMARA GIL SOUZA
e apelado o
BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça